Tribunal: STF
Processo: ARE 1454120
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Necessidade de revolvimento do material fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença condenatória.



    2. Alegação de nulidade da diligência de busca e apreensão, em razão da ausência de mandado judicial e do consentimento do agravante para que os policiais adentrassem em seu domicílio.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.